Tribunal: TJSP
Processo: 1017630-83.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO - Descabimento – Questão dos autos que é unicamente de direito, prescindindo da produção de qualquer outra, além da documental já produzida por ambas as partes – Juiz que é o destinatário da prova, somente a ele cabendo decidir pela pertinência, ou não, da realização de outras, quando já tiver formado sua convicção, podendo julgar a lide

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO - Descabimento – Questão dos autos que é unicamente de direito, prescindindo da produção de qualquer outra, além da documental já produzida por ambas as partes – Juiz que é o destinatário da prova, somente a ele cabendo decidir pela pertinência, ou não, da realização de outras, quando já tiver formado sua convicção, podendo julgar a lide no estado, tal qual autoriza o art. 355/CPC – Prova oral pretendida que, por sua própria fragilidade, ante a sua parcialidade, não teria o condão se sobrepor à prova documental que confirma a inadimplência – Tese de que a dívida de cartão de crédito teria sido quitada pela Renegociação de Débitos entabulada que não foi ancorada em nenhum elemento indiciário de prova, além de esbarrar na prova produzida pelo banco, que dá conta que ela abarcou, apenas, os débitos de conta corrente e duas CCB ́s anteriores – Auto-composição que pode ser obtida diretamente entre as partes, sendo desnecessária a designação de solenidade para esse fim – Prova pericial que dependia de indício mínimo de prova de abusividade, porquanto o perito é auxiliar do juízo e não pode substituir a parte no ônus da prova que lhe compete - Inexistência de cerceamento de defesa ou de aviltamento a qualquer outro princípio constitucional e informador do processo civil - Preliminar repelida.

CONTRATO BANCÁRIO – Cartão de crédito – Ação de cobrança julgada procedente – Insurgência pelas rés, arguindo abusividade dos juros – Descabimento – Ausência de demonstração de aviltamento à taxa média divulgada pelo BACEN, porquanto as taxas exigidas pela Cooperativa eram inferiores a ela – Ajuste, ademais, que é dotado de características próprias que permitem que se contem os juros tal qual pactuados, sem que tal implique em capitalização ilegal - Forma de contagem dos juros, ademais, que decorre do próprio sistema contratado, havendo renovação do financiamento a cada período de 30 dias – Impossibilidade, portanto, de limitação – Aplicação das Súmulas 539 e 541/STJ – Inocorrência de qualquer ilegalidade no contrato que justificasse o acolhimento do apelo – Sentença de procedência mantida, com os acréscimos aqui realizados – Honorários recursais devidos e elevados para 12% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade - Recurso desprovido.*